Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-18.2023.8.11.0013
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006049-18.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIANA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 027.103.161-10 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), H. R. C. D. S. - CPF: 103.197.401-61 (APELANTE), SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA - CNPJ: 26.314.512/0001-16 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO VIDA EMPRESARIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. MORTE ACIDENTAL. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DAS COBERTURAS DE MORTE NATURAL E MORTE ACIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro de vida empresarial cumulada com indenização por danos morais, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 150.000,00 referente à cobertura de Morte Acidental (MAC), R$ 5.500,00 a título de Auxílio Funeral Complementar e R$ 10.000,00 por danos morais.

2. Segurado faleceu em 16/12/2022 em decorrência de homicídio, caracterizando morte acidental conforme definição contratual.

3. As apelantes pleiteiam a cumulação das indenizações previstas nas coberturas de Morte com ADT e Morte Acidental (MAC), bem como a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a cumulação das coberturas de Morte com ADT e Morte Acidental (MAC) quando o evento morte decorreu de acidente; e (
ii
) analisar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00).

III. Razões de decidir

5. O contrato de seguro de vida empresarial constitui contrato de adesão, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com interpretação mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

6. O contrato de seguro rege-se pelo princípio indenitário, que visa impedir o enriquecimento sem causa do segurado ou beneficiário e preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

7. As coberturas de Morte com ADT e Morte Acidental (MAC) não se distinguem quanto ao evento coberto (morte), mas apenas quanto à causa des
s
e evento (natural ou acidental), não permitindo a cumulação de indenizações pelo mesmo evento.

8. A contratação de ambas as coberturas garante que, independentemente da causa da morte (natural ou acidental), haverá cobertura securitária, sem implicar pagamento cumulativo na hipótese de morte acidental.

9. O Capital Segurado Individual Máximo de R$ 300.000,00 representa apenas o valor máximo a ser pago por segurado considerando todas as coberturas contratadas, não significando que as coberturas possam ser cumuladas.

10. A interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) não autoriza interpretação que contrarie a própria natureza do contrato de seguro e o princípio indenitário que o rege.

11. A indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da
medida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. No seguro de vida, as coberturas de Morte Natural e Morte Acidental não são cumuláveis pelo mesmo evento, pois cobrem o mesmo risco (morte), apenas com causas distintas, em observância ao princípio indenitário que rege os contratos de seguro. 2. A ausência de menção expressa da cobertura de Morte Acidental na lista de coberturas não cumuláveis com a cobertura básica de Morte não autoriza, por si só, a conclusão de que tais coberturas possam ser cumuladas, devendo a interpretação contratual considerar o conjunto das cláusulas e a natureza do contrato. 3. O valor da indenização por danos morais decorrente de negativa indevida de cobertura securitária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006049-18.2023.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

APELANTE:

H. R. C. D. S. E LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

APELADO:

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

H. R. C. D. S. e LUCIANA SOUZA DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Vida Empresarial c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA
,
a qual
julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar a ré ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização securitária referente à cobertura de Morte Acidental (MAC), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do óbito (16/12/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária referente à cobertura de Auxílio Funeral Complementar Titular, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do óbito (16/12/2022) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
conforme sentença de ID
337425401
.

Por fim,
considerando que houve sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 20% (vinte por cento) a cargo das autoras e 80% (oitenta por cento) a cargo da ré, nos termos do art. 86 do CPC/15.
Cuja exigibilidade, em relação às autoras, fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiárias da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
as apelantes sustentam, em síntese, que
a
sentença incorre em manifesta contradição com os termos da apólice e viola as normas de interpretação dos contratos de consumo, notadamente o art. 47 do
CDC.

Defendem que a
s
c
ondições
e
speciais do seguro expressamente listam quais coberturas não se acumulam com a cobertura básica de Morte (item 1.3: "As coberturas de IFPDA, Auxílio Funeral Dedutível e Adiantamento por Doença Terminal não se acumulam com a cobertura de Morte"), não incluindo a cobertura de Morte Acidental nesta lista restritiva
.

Alegam que p
elo princípio da interpretação contratual, segundo o qual a enumeração taxativa exclui o que não foi listado, conclui-se que a apólice permite a cumulação da cobertura de Morte com a de Morte Acidental
, bem como que a
cobertura de Morte (M) garante o risco básico (morte por qualquer causa), enquanto a cobertura de Morte Acidental (MAC) constitui garantia adicional e específica contratada para o evento qualificado (morte decorrente de acidente), mediante o pagamento de um prêmio específico e adicional (R$ 12,43 individualmente para MAC contra R$ 30,23 para Morte com ADT)
.

Asseveram que o
próprio Certificado da Apólice indica um Capital Segurado Individual Máximo de R$ 300.000,00, valor que
corresponde precisamente à soma das coberturas individuais de Morte (R$ 150.000,00) e Morte Acidental (R$ 150.000,00)
.

Quanto aos danos morais, argumentam que o valor arbitrado (R$ 10.000,00)
revela-se
insuficiente diante das particularidades do caso concreto, considerando a gravidade da conduta da seguradora, a condição de vulnerabilidade das apelantes, a essencialidade da verba negada e o necessário caráter desestimulador da condenação.

Por fim, re
querem

o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, reconhecendo o direito à cumulação das indenizações previstas nas coberturas de Morte e Morte Acidental, condenando a apelada ao pagamento adicional da indenização referente à cobertura de Morte no valor de R$ 150.000,00, bem como majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00.

Contrarrazões

pelo desprovimento (ID
337425412
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006049-18.2023.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

APELANTE:

H. R. C. D. S. E LUCIANA SOUZA DOS SANTOS

APELADO:

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA SA

VOTO

Conforme relatado, LUCIANA SOUZA DOS SANTOS e
H. R. C. D. S.
, ajuizaram Ação de Cobrança de Seguro de Vida Empresarial cumulada com Indenização por Danos Morais em face de SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., visando a condenação da requerida ao pagamento das coberturas securitárias contratadas por MAGDIEL CAETANO SILVA (companheiro e pai das autoras, respectivamente), falecido em 16/12/2022, referentes à cobertura de Morte com ADT no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), Morte Acidental (MAC) no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e Auxílio Funeral Complementar Titular no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

O

cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a possibilidade de cumulação das coberturas de Morte com ADT e Morte Acidental (MAC) quando o evento morte decorreu de acidente; e (
ii
) a adequação do valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00).

Registre-se que a validade da apólice na data do sinistro já se encontra reconhecida na sentença e não constitui objeto de recurso, razão pela qual passo diretamente à análise do primeiro ponto controvertido:
a possibilidade de cumulação das coberturas de Morte com ADT e Morte Acidental (MAC).

As apelantes sustentam que a cumulação
se mostra
possível porque as Condições Especiais do seguro listam expressamente quais coberturas não se acumulam com a cobertura básica de Morte (IFPDA, Auxílio Funeral Dedutível e Adiantamento por Doença Terminal), não incluindo a cobertura de Morte Acidental nesta lista restritiva.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A interpretação sistemática do contrato de seguro, considerando sua finalidade e natureza, conduz à conclusão de que a cobertura de Morte Acidental constitui uma garantia específica para o caso de morte por acidente, e não uma indenização adicional à cobertura básica de Morte.

O contrato de seguro rege-se pelo princípio indenitário, segundo o qual a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro. Este princípio, consolidado na doutrina e jurisprudência securitária brasileira, visa impedir o enriquecimento sem causa do segurado ou beneficiário e preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No caso em análise, o bem juridicamente protegido consiste na vida humana. A ocorrência de um único evento danoso (morte) não pode gerar dupla indenização, sob pena de violação ao princípio indenitário e configuração de enriquecimento sem causa.

As coberturas de Morte com ADT e Morte Acidental (MAC) não se distinguem quanto ao evento coberto (morte), mas apenas quanto à causa deste evento (natural ou acidental). Quando contratadas ambas as coberturas, o segurado garante que, independentemente da causa da morte (natural ou acidental), haverá cobertura securitária. Não significa, contudo, que na hipótese de morte acidental deva receber ambas as indenizações cumulativamente.

A propósito:

“SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. NECESSIDADE. MORTE DO SEGURADO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVIÁVEL A NEGATIVA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR TER O SEGURADO INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DE CONDUZIR SUA MOTOCICLETA. MATÉRIA PACIFICADA COM A EDIÇÃO DA SÚMULA No 620 DO E. STJ, DISPONDO QUE A EMBRIAGUEZ DO SEGURADO NÃO EXIME A SEGURADORA DO DEVER DE INDENIZAR. HIPÓTESE, ADEMAIS, EM QUE NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER SINALIZAÇÃO DE QUE A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA TENHA CONTRIBUÍDO DECISIVAMENTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. JUROS LEGAIS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. COBERTURA POR ASSISTÊNCIA FUNERAL INDEVIDA UMA VEZ QUE NÃO FOI COMPROVADO O EFETIVO DESEMBOLSO. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO DAS COBERTURAS SECURITÁRIAS "MORTE POR QUALQUER CAUSA" E "MORTE ACIDENTAL" PELO MESMO EVENTO. MANTIDA A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DOS PATRONOS DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso de apelação da seguradora parcialmente provido e improvido o recurso de apelação da autora.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1018539-55.2021.8 .26.0068 Barueri, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/05/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
24/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IPD) - INDENIZAÇÃO POR MORTE NATURAL OU ACIDENTAL (IEA) - INADEQUAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no seguro de vida em grupo, a cobertura adicional por invalidez total e permanente por doença do segurado é uma antecipação do pagamento da indenização relativa à garantia básica para o caso de sua morte, não sendo cabível a cumulação das indenizações.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000150-84.2023 .8.13.0701 1.0000 .24.225822-6/001, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 11/06/2024, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024)

O fato de as Condições Especiais do seguro não incluírem expressamente a cobertura de Morte Acidental na lista de coberturas não cumuláveis com a cobertura básica de Morte não autoriza, por si só, a conclusão de que tais coberturas possam ser cumuladas.

A interpretação contratual deve considerar o conjunto das cláusulas e a natureza do contrato, conforme determina o art. 113 do
CC
:

"Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração."

Ademais, o pagamento de prêmios distintos para cada cobertura não implica necessariamente a cumulação das indenizações, mas apenas reflete o cálculo atuarial diferenciado para cada tipo de risco.

Quanto ao argumento de que o Capital Segurado Individual Máximo de R$ 300.000,00 corresponderia à soma das coberturas individuais de Morte e Morte Acidental, também não procede. Tal limite representa apenas o valor máximo a ser pago por segurado considerando todas as coberturas contratadas, o que pode incluir, por exemplo, a cobertura de invalidez permanente por acidente, que também consta do certificado.

Nesse sentido, correta a sentença ao afirmar que
"o fato de o Capital Segurado Individual Máximo ser de R$ 300.000,00, conforme consta no Certificado, não significa que as coberturas possam ser cumuladas, mas apenas que o valor máximo a ser pago por segurado, considerando todas as coberturas, não ultrapassará esse montante."

Ainda que se considere a aplicação do art. 47 do
CDC
, segundo o qual "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor", tal dispositivo não autoriza interpretação que contrarie a própria natureza do contrato de seguro e o princípio indenitário que o rege.

Desta feita, acertada a sentença quanto à indenização securitária.

Quanto aos danos morais
em virtude da injusta recusa da seguradora em pagar a indenização securitária sob o falso argumento de inadimplência do segurado,
este foi fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As apelantes pleiteiam a majoração deste valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
alegando
que a negativa indevida ocorreu em momento de extrema fragilidade, agravando o sofrimento decorrente do luto, e que o valor arbitrado
se mostra
insuficiente considerando o porte econômico da seguradora.

Contudo, o valor fixado pela sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

A indenização por danos morais possui dupla função: compensatória para a vítima e punitiva-pedagógica para o ofensor. O valor deve compensar adequadamente o sofrimento experimentado pela vítima, sem proporcionar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, desestimular o ofensor a repetir a conduta ilícita.

Nesse sentido:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. EMBRIAGUEZ. INDENIZAÇÃO PELO EVENTO MORTE DEVIDA. REEMBOLSO DE DESPESAS FÚNEBRES, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM COMPENSA­TÓRIO. 1. Nos termos da Súmula 620 do STJ, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. De tal modo, é irrelevante, in
casu
, para fins de cobertura securitária, que tenha sido detectado álcool no sangue do segurado, devendo ser extirpadas da avença eventuais cláusulas que afastam o dever de indenizar os beneficiários, sob a justificativa de que a vítima teria agravado o risco. 2. Reconhecida a ilegalidade da negativa de cobertura securitária, todas as indenizações previstas na apólice devem ser pagas, inclusive o ressarcimento das despesas fúnebres. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida ou injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida, o abalo emocional extrapola o mero aborrecimento. 4. A fixação do valor da indenização por dano moral tem por balizas a razoabilidade e a proporcionalidade, não se podendo perder vista
que o objetivo da lei é assegurar a justeza da indenização, ou seja, nem ínfima, a ponto de perder o seu caráter educativo, nem exagerada, dando vazão ao enriquecimento sem causa. À luz da teoria do desestímulo, após considerar a gravidade da ofensa, as posições sociais das partes, fica arbitrado o quantum compensatório em R$10 .000,00 (dez mil reais), a ser dividido entre os autores. 1a apelação cível desprovida. 2a apelação cível provida.”
(TJ-GO 5304563-09 .2020.8.09.0079, Relator.: DIORAN JACOBINA
RODRIGUE
a
S
, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2023)

No caso em análise, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento das apelantes decorrente da negativa indevida de cobertura securitária, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Não se vislumbra, portanto, razão para majoração do valor arbitrado, que se encontra em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026